Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728195-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. A legislação consumerista adotou a Teoria Menor da Desconsideração (CDC, art. 28), pois exige apenas que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É inadmissível a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 4. A responsabilidade do sócio permanece pelo prazo de até 2 anos depois da averbação da alteração contratual referente à sua saída da sociedade (CC, art. 1.003). 5. A modificação no polo passivo do cumprimento de sentença é consequência da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos limites e objetivos do que estabeleceu o legislador para o referido instituto, sem que haja ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506) 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, porque concluiu erroneamente que São Severino e Santa Zenaide seriam a mesma empresa, quando os documentos juntados aos autos demonstram o contrário; c) artigo 506 do CPC, pois não pode ser prejudicada pelos efeitos da coisa julgada advinda de uma ação que jamais integrou; d) artigo 10 do CPC, porquanto a turma julgadora levantou diversas indagações que jamais foram suscitadas no processo e, por tal motivo, nitidamente evidenciam decisão surpresa, ao impedir seu direito em impugnar ou esclarecer tais questões; e) artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser impossível a desconsideração da personalidade jurídica por completa ausência de requisitos, ainda que aplicada a “teoria menor”. Em relação ao tema do item “e” supra, aponta divergência com julgados do TJSP e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FLÁVIA MACHADO CORCHS DAZA (OAB/SP 292.218). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/12/2020). Igualmente não devem transitar as supostas violações aos artigos 371 e 506, ambos do CPC, e 28 do CDC, pois o colegiado fez as seguintes ponderações no ID 20970358 – Pág. 7 acerca da legitimidade da recorrente para integrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e dos efeitos da coisa julgada, verbis: 21. A sentença objeto de cumprimento foi prolatada no dia 11/10/2016 nos autos de no 2016.01.1.023123-8 e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial em desfavor da empresa São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID no 45721040, págs. 1-8). 21. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para alterar a decisão de ID no 18468631, pois, não obstante o suposto equívoco material em relação ao número de CNPJ da empresa Santa Zenaide Empreendimentos Imobiliários Ltda. no compromisso de compra e venda, a executada originária é São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda. 22. A procuração de ID no 45720880 foi outorgada em 28/6/2017 por São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda. e no instrumento particular referente à 5a alteração e consolidação do contrato social, datado de 26/6/2015, figuram as empresas São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 10.439.557/001-87); Rossi Residencial S/A e Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda.), a agravante, o que ratifica a sua legitimidade para integrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por integrar o mesmo grupo econômico (ID no 45720910, págs. 1-11). 23. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É inadmissível a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 24. A responsabilidade do sócio permanece pelo prazo de até 2 anos depois da averbação da alteração contratual referente à sua saída da sociedade (CCB, art. 1.003). 25. A agravante integrava a sociedade na época em que o contrato objeto da controvérsia foi celebrado e se retirou da sociedade em 15/2/2018. A sua responsabilidade deve ser preservada, considerando que o incidente foi instaurado em 17/12/2019 (ID no 52492976). 26. Essas questões são suficientes para afastar a alegação da agravante de que não teria participado da relação processual e por isso não poderia ser atingida pela coisa julgada, pois a finalidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é justamente responsabilizar aquele que, apesar de não ter integrado a lide originária, tem o dever de reparar os danos causados aos consumidores por seus sócios, mediante o devido processo legal, com a efetividade do contraditório e da ampla defesa, que foram regularmente observados nos autos originários. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1229724/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 10 do CPC, pois a Corte Superior também entende que "descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/11/2020) Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada FLÁVIA MACHADO CORCHS DAZA (OAB/SP 292.218). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015